Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-83.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-83.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LARISSA MARTINS SILVEIRA

APELADO: MARIA JOSE DA MACENA LIMA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. TERMO INICIAL DE
JUROS E CORREÇÃO EXPRESSAMENTE DEFINIDO
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a configuração do dano moral à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto, bem como fixa de forma clara os critérios de juros e correção monetária com fundamento nas Súmulas 54 e 362 do STJ.

3.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito da controvérsia e alterar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
.

Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8000121-83.2021.8.05.0051, sendo embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e embargada MARIA JOSE DA MACENA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator